Tribunal: TJDFT
Processo: 0710162-55.2021.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, não se prestando para a rediscussão da causa.

2. A alegação de omissão ou contradição não se refere à possibilidade de reavaliação da prova ou à rediscussão da matéria, mas sim à omissão e contradição interna do julgado, as quais não se verificam na hipótese.

3. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações nem analisar especificamente cada um dos dispositivos legais apontados pelas partes. Basta a apresentação dos fundamentos que embasaram o entendimento.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.